Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FALTA DE DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CALCULO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SALDO DE CONTA DE POUPANÇA E DE FGTS. REGIME DE CONVIVÊNCIA DE FILHO MENOR DE IDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de divórcio, partilha, guarda e alimentos, determinou a partilha de bens e regulamentou o direito convivência e de visitas, e, na reconvenção, determinou a partilha do saldo do FGTS.
2. Incumbe ao julgador ponderar a respeito da necessidade da dilação probatória e indeferir a produção de atos processuais desnecessários ou protelatórios, considerando-se, ainda, as provas já constantes dos autos, sem que se caracterize cerceamento de defesa.
3. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
4. A pretensão não exercida e comprovada antes do encerramento da fase instrutória, de modo a possibilitar o contraditório e o pronunciamento respectivo pelo Juízo de origem, caracteriza inovação recursal. Com efeito, o eventual exame pelo colegiado da questão suscitada em apelação, resulta em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Na ação de divórcio, em que se pretende a partilha dos bens arrolados, o percentual correspondente aos honorários deverá ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Com efeito, deve ser corrigida de ofício a sentença para estabelecer o percentual da verba sucumbencial sobre o valor da condenação em ambas as ações. Logo, falece interesse para a correção do valor da causa na ação principal.
6. O saldo existente em conta de poupança na data da separação deve ser incluído na partilha.
7. A orientação jurisprudencial atual é de que o saldo existente em conta vinculada ao FGTS é passível partilha, desde que constituído no período de convivência entre as partes e limitado ao fim da relação conjugal.
8. Como a regulamentação da convivência deve ser pautada pelo melhor interesse da criança, revela-se mais adequado que o réu/reconvinte fique em companhia de cada um dos genitores em fins de semanas alternados, com pernoite, ressalvado ajuste entre as partes.
9. O reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes dos artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam esta conclusão.
10. Recurso interposto pelos réus/reconvintes conhecido em parte e provido em parte. Recurso interposto pelo autor/reconvindo, conhecido e não provido.